Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-30.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002210-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIANA DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 178.058.131-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO RECURSAL QUE DEVE SER ANALISADA NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – NÃO OBSERVAÇÃO – ATO SENTENCIAL APÓS A DATA ESTIPULADA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 85, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apenas se aplica o regramento dos artigos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, nas análises dos recursos interpostos contra sentença proferida sob a égide este caderno processual, consoante o regulado no Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o que é disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/2015, não é possível proceder à compensação dos honorários advocatícios, eis que se trata de verba destina exclusivamente ao causídico, a possuir natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra o Cumprimento de Sentença nº 28221-72.2009.8.11.0041 (código nº 392679) promovido pelo
Mariana de Almeida Morais
, julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, este que objetivava a compensação dos honorários advocatícios.

O Apelante, então, afirma que a compensação dos honorários é medida cabível, eis que a Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença foi proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, este que contemplava esta prática.

Defende, portanto, que o ato sentencial deve ser retificado, a fim de que se proceda à compensação dos honorários advocatícios e o débito devido pela municipalidade.

Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se amolde à pretensão recursal.

O Recorrido, no ID nº 4459831, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4658693, apresenta seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020